Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702605-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II AGRAVADO: LEONARDO SENISE DESPACHO Analisando os autos verifica-se que a agravante-credora formulou pedido de reforma da r. decisão agravada para determinar que “seja mantida a penhora do imóvel com sítio na SQS 215, Bloco H, Apartamento 107, Asa Sul Brasília-DF” (id. 14128079, pág. 6). Verifica-se que a r. decisão agravada tece considerações sobre a alegação de impenhorabilidade do imóvel, mas não aprecia o pedido de desconstituição da penhora formulado no id. 47326780, autos originários. Confira-se: “Trata-se de impugnação à penhora do imóvel situado na SQS 215, Bloco H, Apartamento 107, Brasília/DF, aludindo à Lei n. 8.009/90, arguiu a impossibilidade do prosseguimento da penhora, por tratar-se de bem de família. A parte credora se manifestou por meio do petitório de ID 49469564. É o breve relatório. DECIDO. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade imóvel por se tratar de bem de família. O art.1o, da Lei n.8009/90 dispõe que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Por outro lado, prevê o art. 5o do mesmo texto que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Assim, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8009/90). Nota-se, portanto, que a propriedade de mais de um imóvel não é óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família a um deles. No caso dos autos, o executado era proprietário de três imóveis, conforme indicado no petitório de ID 27048213, sendo que um deles foi vendido em hasta pública, restando como patrimônio o imóvel penhorado nos autos e outro localizado em Guarapari/ES. Considerando a existência de outro imóvel e que a parte devedora reside no penhorado, é mister reconhecer que existe a possibilidade de desenvolvimento do processo satisfativo, sem a necessidade de retirar uma pessoa idosa daquele em que utiliza como moradia. Todavia, antes de deliberar acerca da possibilidade de penhora do imóvel localizado em Guarapari/ES, venha aos autos a certidão de ônus atualizada do referido bem. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para apreciação dos petitórios de ID 46308673 e ID 47326780” (id. 49987779, autos originários. Grifo nosso) Intime-se o agravante-credor para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão, art. 932, III, do CPC/2015, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 16 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora